Tribunal: TJBA
Processo: 8077147-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077147-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANIEL MENDES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE DIVERSAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ENTRADA DOMICILIAR ILEGAL SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA SOBRE A LICITUDE DA PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Mendes da Silva contra ato coator atribuído pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CORRENTINA, que no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8001750-96.2025.8.05.0069 homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. Narram os autos que na data de 13/11/2025, por volta das 09:30 horas agentes policiais foram informados por preposto da Guarda Municipal que no Povoado de Taboca de Baixo, Correntina/BA, havia indivíduos efetuando disparos de arma de fogo. Diante das informações, a guarnição deslocou-se imediatamente para o local informado. Durante o deslocamento, a equipe avistou um veículo Renault Logan, cor vermelha, em alta velocidade, ostentando a placa JHZ-4618. A guarnição procedeu à aproximação do veículo e deram ordem de parada, a qual foi obedecida pelo condutor. No interior do veículo, encontravam-se quatro pessoas, incluindo o condutor, posteriormente identificado como DANIEL MENDES DA SILVA, que estava acompanhado de seu irmão DOUGLAS MENDES DA SILVA, este acompanhado de sua esposa e filha. Ao realizar revista de praxe no veículo, foram encontradas duas armas de fogo, sendo: 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, modelo PT 59, oxidada, n.º KIN50798, municiada, contendo 20 (vinte) munições de igual calibre, 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre .38, n.º AA516944, municiado com 05 (cinco) munições de igual calibre. Ao ser indagado sobre a existência de outras armas, DANIEL MENDES DA SILVA informou à guarnição que possuía mais armas de fogo em sua residência, localizada na comunidade de Taboca de Baixo. De posse das referidas informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado; ao chegar à residência informada por DANIEL, foi realizada busca no interior do imóvel, onde foram encontradas mais duas armas de fogo, sendo: 01 (uma) espingarda, marca Maverik, modelo 88, calibre 12, n.º MV13378N, municiada com 04 (quatro) cartuchos intactos, 01(uma) pistola, calibre 9 mm, modelo PT92AFSTNG, nº 95364, acompanhada de 03 (três) carregadores, todos municiados, além de 02 (dois) aparelhos celulares. Diante dos fatos e do material apreendido, os agentes deram voz de prisão em flagrante a DANIEL MENDES DA SILVA e DOUGLAS MENDES DA SILVA, conduzindo ambos à Unidade Policial, juntamente com o veículo Renault Logan, as armas, munições e demais objetos apreendidos no interior do veículo e na residência de DANIEL, para adoção das medidas cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) analisar a legalidade da entrada de policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial e a validade das provas daí decorrentes; (iii) examinar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, ao destacar a gravidade específica dos fatos, o tipo e a quantidade de armas apreendidas, inclusive de uso restrito, e o risco à ordem pública, além do contexto regional de violência e da reincidência do paciente.

4. A alegação de entrada ilegal no domicílio demanda produção de prova sobre a ausência de consentimento e eventual coação policial, circunstâncias que não podem ser analisadas no rito célere e documental do habeas corpus, devendo ser discutidas em sede própria, com contraditório e instrução probatória.

5. O excesso de prazo não se verifica de forma evidente, pois os prazos legais não são absolutos, e devem ser aferidos conforme a complexidade do caso, a conduta das partes e a ausência de desídia estatal, não se constatando inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito.

6. Evidenciada a legitimidade da prisão preventiva do paciente, cuja aplicação teve lastro em fundamentação idônea, descabe a aplicabilidade de medidas cautelares diversas para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, demonstrando gravidade real da conduta e periculosidade do agente.”

“A alegação de ilicitude da prova obtida por suposta entrada ilegal em domicílio exige dilação probatória e não comporta exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.”

“O excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando não evidenciada desídia estatal.”

“Evidenciada a legitimidade da prisão preventiva, com lastro em fundamentação idônea, descabe a aplicabilidade de medidas cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, XI; CPP, arts. 10, 46, 157, 312, 315, §2º, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.05.2020, DJe 28.05.2020. STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. TJ-BA, HC 8002644-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 12.03.2024. TJ-BA, HC 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 17.06.2024. STJ, RHC 201.236/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077147-77.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bel. ROGÉRIO OLIVEIRA ANDRADE JÚNIOR (OAB/BA n.º 42.434) e Bel. ROGÉRIO OLIVEIRA ANDRADE (OAB/BA n.º 14.869) em favor do paciente DANIEL MENDES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CORRENTINA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84